Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO. TEMA 1113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PUBLICADO ACÓRDÃO PARADIGMA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o art. 1.040 do CPC, “Publicado o acórdão paradigma: (...) III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”.
2. Julgado em 24/2/2022, o acórdão paradigma do Tema 1113, REsp 1.937.821, foi publicado em 3/3/2022.
3. “No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. (...) 5. (...) os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático”.(STJ - REsp: 1869867 SC 2020/0079620-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)
4. Agravo de instrumento conhecido e provido nos termos do relatório e voto.